Tribunal: TJES
Processo: 5003015-06.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interposta
s pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de depen
dente químico, ao julgar procedente o pedido autoral, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde (art. 196), e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

5. A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte dos entes demandados, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide.

6. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, sem resistência ao mérito.

7. O Município de Marataízes, igualmente, não negou o direito à internação, apenas alegou que a responsabilidade primária pelo custeio recairia sobre o ente estadual, não demonstrando pretensão resistida.

8. Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5001599-62.2021.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5002098-30.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-06.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

APELADO: LAURA GOMES MARVILA

RELATOR(A): SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interposta
s pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de depen
dente químico, ao julgar procedente o pedido autoral, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde (art. 196), e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.

4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

5. A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte dos entes demandados, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide.

6. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questões processuais, sem resistência ao mérito.

7. O Município de Marataízes, igualmente, não negou o direito à internação, apenas alegou que a responsabilidade primária pelo custeio recairia sobre o ente estadual, não demonstrando pretensão resistida.

8. Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:
"A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5001599-62.2021.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5002098-30.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003015-06.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO:
LAURA GOMES MARVILA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 79350929) e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
(ID 79499182) contra a r. sentença (ID 78729500), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LAURA GOMES MARVILA
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória do paciente
EDUARDO MARVILA BENTO
em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em suas razões recursais (ID 79350929), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em resumo, que não houve pretensão resistida que justifique a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Argumenta que não há nos autos comprovação de prévio requerimento e negativa na via administrativa. Aduz, ademais, que sua defesa em juízo se limitou a arguir questões de natureza processual, sem se opor ao mérito do pedido de internação. Com fundamento no princípio da causalidade, pleiteia a reforma da sentença para que seja excluída sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em seu apelo (ID 79499182), argumenta que não se opôs ao mérito da demanda, tendo apenas ressaltado que a competência para o custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação em clínica especializada, recai sobre o Estado do Espírito Santo, conforme a organização do Sistema Único de Saúde. Assevera que, por não ter resistido à pretensão autoral, não deu causa à instauração do processo, sendo indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 75383455).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do capítulo da sentença que condenou os entes públicos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, não se desconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação na efetivação do direito fundamental à saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial (ID 17464881) não noticia a existência de um prévio requerimento administrativo para a internação do paciente, tampouco a recusa por parte de qualquer dos entes públicos. Ademais, a conduta processual dos apelantes reforça a tese de ausência de resistência quanto ao mérito da pretensão.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua peça de defesa (ID 76790608), consignou expressamente que
"não se opunha ao mérito do pleito autoral"
. Sua argumentação se concentrou em questões de natureza estritamente processual, notadamente a impugnação ao valor da causa e a ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo, além da discussão sobre honorários à Defensoria Pública. Tal linha de defesa, embora vise a resguardar o erário e as normas processuais, não caracteriza oposição ao direito material à saúde postulado pela parte autora.

Da mesma forma, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em sua contestação (ID 76885718), declarou que
"não há resistência de mérito à pretensão da parte Autora"
. Sua tese defensiva centrou-se em apontar que a responsabilidade primária para o custeio de tratamentos de alta complexidade, como a internação pleiteada, seria do ente estadual, conforme a organização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Tema 793 do STF, pleiteando o direcionamento da obrigação. Trata-se, portanto, de uma discussão sobre a repartição interna de competências e responsabilidades financeiras entre os entes federativos, e não de uma resistência ao direito fundamental do cidadão.

A ausência de um requerimento administrativo prévio, somada à inexistência de resistência judicial ao mérito do pedido de internação, afasta o nexo de causalidade que justificaria a imposição dos ônus sucumbenciais. A judicialização da demanda, nas circunstâncias apresentadas, configurou o primeiro momento em que o Poder Público foi formalmente cientificado da pretensão, e, em juízo, os entes não se opuseram à sua efetivação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, no sentido de que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que, em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico, ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, conforme art. 196, e o STF, no julgamento do Tema 793, assentou a possibilidade de direcionamento da obrigação segundo as regras do SUS.
4. A condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa ao processo ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo. 5. A petição inicial não comprova a formulação de requerimento administrativo prévio, tampouco a recusa por parte dos entes demandados, o que afasta a atribuição de responsabilidade pela instauração da lide. 6. O Estado do Espírito Santo, em sua contestação, não se opôs à necessidade de internação, limitando-se a arguir questão processuais, de caráter dilatório, sem resistência ao mérito. 7. O Município de Linhares, igualmente, não negou o direito à internação, apenas alegou que a responsabilidade primária pelo custeio recairia sobre o ente estadual, não demonstrando pretensão resistida. 8. Precedentes do TJES reconhecem que, ausente resistência administrativa ou judicial, não se impõe a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos providos para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência judicial ao mérito da demanda afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5001599-62.2021.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/12/2025, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO E PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS.
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CUSTEIO. AFASTAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. (...) Demonstrada a competência estadual para a internação compulsória, deve ser afastada a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio do tratamento e, consequentemente, sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais. (...) Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de dependente químico e psiquiátrico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, devendo o Município ser excluído da condenação, inclusive no tocante às verbas de sucumbência. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50020983020228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, considerando que não houve solicitação administrativa prévia, tampouco resistência judicial por parte do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes quanto ao direito à internação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação de ambos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, tão somente para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, os seus demais termos.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.